Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-21.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. ACIONAMENTO DO AIRBAG. QUEIMADURAS. LESÕES. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. INCABÍVEL.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, em face de acidente de veículo em que o airbag lhe causou queimaduras.

2. A resolução da controvérsia prescinde da realização de prova pericial, sendo suficientes as provas documentais constantes dos autos. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

3. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fabricante pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção e montagem dos produtos. O parágrafo 1o do mesmo artigo esclarece que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi colocado em circulação.

4. Inexiste defeito no produto se este oferece a segurança que dele se espera, e os riscos pela utilização se encontram dentro da expectativa.

5. Sobressai dos autos que o airbag do veículo foi acionado após colisão, cuja substância química contida no dispositivo causou queimaduras na autora/recorrida, conforme relatório médico e do laudo do IML.

6. O Manual do veículo traz em sua publicação instruções acerca do funcionamento do sistema de segurança advertindo que o acionamento do airbag pode causar danos, ferimentos ou queimaduras.

7. Conquanto o acionamento do dispositivo possa causar pequenas lesões, o airbag é item de segurança obrigatório e sua ausência poderá causar danos ainda maiores à saúde ou à integridade do motorista / passageiro.

8. Descabida a indenização por danos morais se não demonstrado o defeito no produto nem a prática de ato ilícito por parte da ré.

9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.